Tribunal: STF
Processo: ARE 1239111
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (e-Doc 66): 
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.015/2014. RECLAMADO. JORNADA. ADVOGADO EMPREGADO.
    1 – O trecho do acórdão recorrido, transcrito no recurso de revista, não demonstra o prequestionamento quanto à violação dos arts. 5º, caput, e 37 da CF, sendo materialmente impossível o confronto analítico (art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT).
    2 - Ademais, o entendimento desta Corte é de que aos advogados empregados de sociedade de economia mista ou empresas públicas não monopolísticas aplicam-se as disposições da Lei nº 8.906/94. E, no caso, considerando que o reclamado presta atividade econômica em regime de concorrência com as demais instituições bancárias, bem como os fatos incontroversos de que o reclamante foi admitido em 2010, isto é, após o advento da Lei nº 8.906/94, e que não se configura regime de dedicação exclusiva, não se constata violação do art. 4º da Lei nº 9.527/97.
    3 - Agravo a que se nega provimento.”
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido teria declarado a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 9.527/1997, o qual afastou a aplicação da jornada reduzida aos advogados empregados da Administração Pública (e-Doc 68). 
     A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de prequestionamento e por entender que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa (e-DOC 77).
      É o relatório. Decido.
    O Tribunal a quo assim asseverou (e-DOC 66, p. 7-8):
    “(...) o entendimento desta Corte é de que aos advogados empregados de sociedade de economia mista ou empresas públicas não monopolísticas aplicam-se as disposições da Lei nº 8.906/94.
    E, no caso, considerando que o reclamado presta atividade econômica em regime de concorrência com as demais instituições bancárias, bem como os fatos incontroversos de que o reclamante foi admitido em 2010, isto é, após o advento da Lei nº 8.906/94, e que não se configura regime de dedicação exclusiva, não se constata violação do art. 4º da Lei nº 9.527/97.” 
    Sendo essas as razões do acórdão a quo, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz dos fatos e das provas constantes nos autos.
    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do CPC. 
    Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente